Tribunal: STF
Processo: CC 8482
Classe: CC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Conflito de competência. Servidor público contratado sem concurso público após a Constituição Federal de  1988.
I - A controvérsia
1.	Conflito negativo de competência suscitado por Juiz estadual em face do TST em causa envolvendo verbas rescisórias devidas a servidor público municipal irregularmente contratado, sem concurso público.
II - Razões de decidir
2.	A competência para julgar causas envolvendo o Poder Público e servidores contratados sem prévio concurso público é da Justiça comum (Federal ou Estadual), não cabendo à Justiça do Trabalho apreciar vícios na formação do vínculo ou irregularidades na investidura. Precedentes de ambas as Turmas e do Plenário.
III - Conclusão
3.	Conflito conhecido. Declarada a competência da Justiça estadual. 

Decisão

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da Vara Única de Bom Jesus/PI em face do Tribunal Superior do Trabalho (CF, art. 102, I, “o”).
Na origem, Carlos Roniê de Souza ajuizou reclamação trabalhista contra o Município de Currais/PI, pleiteando verbas rescisórias decorrentes de contratação, sem prévio concurso público,  como auxiliar de serviços gerais.
O TST declinou da competência da Justiça do Trabalho, entendendo caber à Justiça comum apreciar a validade do vínculo com o Poder Público.
O juízo estadual, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo, ao fundamento de que a contratação nula não configura relação jurídico-estatutária.
Passo ao exame da admissibilidade do conflito.

Competência do STF

Está consolidada nesta Corte orientação no sentido de competir ao Supremo Tribunal Federal dirimir conflitos de competência instaurados entre Tribunais superiores e magistrados de primeira instância a eles não vinculados:      

(...) - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes. 
.......................................................................................................
(CC 7027, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16-08-1995, DJ 01-09-1995 PP-27375  EMENT  VOL-01798-01 PP-00118)

Segundo esse entendimento, embora a Constituição não disponha expressamente sobre referida situação (conflito entre Tribunal superior e Juiz de primeiro grau), a inteligência do texto constitucional autoriza essa conclusão, pois, havendo Tribunal superior envolvido, a solução deve ser dada por órgão jurisdicional hierarquicamente superior. Por isso o Supremo Tribunal Federal foi investido na competência de resolver conflitos de competência “entre Tribunais superiores” ou “entre estes e qualquer outro Tribunal” (CF, art. 102, I. “o”).
Acha-se configurada, portanto, na espécie, a competência originária desta Corte.

Competência para apreciar os efeitos de vínculo entre o Poder Público e servidor contratado sem concurso público

A promulgação da EC nº 45/2004 fez instaurar intenso debate quanto à abrangência da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento das ações oriundas da relação de trabalho (CF, art. 114, I), notadamente no que concerne aos litígios envolvendo o Poder Público e seus servidores.
A controvérsia foi dirimida no julgamento da ADI 3.395, na qual o Supremo Tribunal Federal assentou que as relações jurídico-administrativas entre a Administração Pública e seus servidores não se inserem na competência da Justiça do Trabalho, cabendo à Justiça comum (Federal ou Estadual) apreciá-las.
Não há dúvidas, portanto, quanto à competência da Justiça comum (Federal ou Estadual) para apreciar litígios envolvendo a Administração Pública direta, autárquica e fundacional e os servidores efetivos (cargos de provimento efetivo, mediante concurso público), os comissionados (cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração) e os temporários (contratados por tempo determinado para atender a necessidade passageira de excepcional interesse público, regidos por lei especial).
Nem sempre, contudo, os contornos jurídicos do litígio deduzido em juízo se acham tão bem delimitados, de antemão, ao ponto de viabilizar a pronta identificação da natureza do vínculo jurídico existente: se estatutário ou celetista. 
É o que ocorre, p. ex., nas situações em que a investidura do servidor ocorreu de maneira irregular ou inválida (Rcl 4.785-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 17.12.2007); ou quando a legislação local não estabelece o estatuto jurídico dos servidores públicos (Rcl 41.389-AgR, Red. p/o Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.5.2021); ou nos casos em que o ingresso no cargo público ocorreu com violação à obrigatoriedade do concurso público (Rcl 55.078-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05.12.2022).
Em todos esses casos, a resolução da controvérsia pressupõe um juízo prévio sobre a validade e eficácia do vínculo formado entre o Poder Público e o respectivo servidor. Conforme a jurisprudência desta Corte, esse fato é capaz de justificar, por si só, a competência da Justiça comum.
É por isso que nos casos de contratação irregular, sem prévio concurso público, a jurisprudência desta Corte tem afirmado a competência da Justiça comum, independentemente de possíveis vícios na formação do vínculo funcional ou irregularidades na investidura do servidor. Nesse sentido têm se pronunciado o Plenário e as Turmas desta Suprema Corte: 

(...) 4. Servidora admitida sem concurso público após a CF/88. Competência da Justiça Comum para pronunciar-se sobre a validade e os efeitos do vínculo. (...)
(Rcl 59036 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 15-12-2023  PUBLIC 18-12-2023)

Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor. Ingresso no serviço público sem realização de concurso. Nulidade. Discussão. Competência. Justiça comum. Precedentes. 
1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a relação entre o servidor designado para o exercício de função pública e o Estado é uma relação jurídico-administrativa, sendo a Justiça comum competente para sua apreciação, ainda que se discuta eventual nulidade na contratação. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(RE 673025 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07-10-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228  DIVULG 19-11-2014  PUBLIC 20-11-2014)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 
1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 
2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl 30508 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260  DIVULG 28-10-2020  PUBLIC 29-10-2020)

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que "o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária". 
2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 
3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 
4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 
5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 
6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.
(Rcl 8110 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2009, DJe-027  DIVULG 11-02-2010  PUBLIC 12-02-2010 EMENT VOL-02389-01  PP-00036)

É de se enfatizar que o fato da ação principal envolver prestações trabalhistas típicas — como depósitos de FGTS, aviso prévio e outras parcelas semelhantes — não descaracteriza a competência da Justiça comum, ante a persistência da controvérsia quanto à validade e eficácia das relações entre os servidores e a Administração Pública. Nesse sentido: 

(...) 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum em dissídios entre servidor público e administração pública o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação.
(Rcl 41389 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111  DIVULG 09-06-2021  PUBLIC 10-06-2021)

(...) 3. A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação. 
.......................................................................................................
(Rcl 7039 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 02-04-2009, DJe-084  DIVULG 07-05-2009  PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-02359-02  PP-00300 LEXSTF v. 31, n. 365, 2009, p. 181-192)

No caso, o reclamante foi contratado pelo Município de Currais, em fevereiro de 2012, para o cargo de auxiliar de serviços gerais, sem prévia aprovação em concurso público. Trata-se, portanto, de contratação irregular cuja controvérsia deve ser apreciada pela Justiça comum estadual, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Conclusão   

Ante o exposto, conheço do conflito e, dirimindo-o, declaro a competência do Juiz de Direito da Vara Única de Bom Jesus/PI (autoridade suscitante), a quem os autos deverão ser devolvidos (CPC, art. 957, parágrafo único).Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente